Tribunal: STF
Processo: ARE 1595024
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 339 e 660 do STF; e o inadmitiu aos fundamentos de que (i) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF; e (ii) incide ao caso o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF (Doc. 20). 
 No Agravo, a parte agravante alega (i) a existência de prequestionamento da matéria veiculada; (ii) a inaplicabilidade do Tema 660; e (iii) violação ao Tema 22/RG (Doc. 22). 
 É o relatório. Decido.
 
A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Inadmitido o RE com amparo em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cumpre ao agravante, para fins de impugnação específica, demonstrar que o caso concreto não é abarcado pela jurisprudência do STF indicada pelo Tribunal de origem, ou então que a diretriz jurisprudencial se mostra superada.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente